Tribunal: TJMT
Processo: 1010184-65.2021.8.11.0006
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010184-65.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEBER GIULIANO BARBOZA - CPF: 621.808.511-20 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1010184-65.2021.8.11.0006

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente(s):
Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):
Weber Giuliano Barboza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
06/03/2023 a 10/03/2023

Ordem da pauta:
168

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FÉRIAS REMUNERADAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - PRESCRIÇÃO DELIMITADA NA SENTENÇA - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL –
DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O demandado Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes para exercício da função de professor da rede pública estadual, em razão das sucessivas renovações entre os anos de 2005 a 2021, e, consequentemente, condenou o recorrente ao pagamento das férias e respectivos terços constitucionais em relação ao período correspondente, respeitado o prazo prescricional quinquenal a contar da data de distribuição da ação
.

2.

O Estado alega, em preliminar, a prescrição das parcelas anteriores a junho/2016, bem como, no mérito, aduz que
não haveria nulidade no contrato firmado com o servidor, ora recorrido, independentemente das prorrogações sucessivas,
e que a legislação estadual prevê o direito a férias somente em relação aos períodos de 12 (doze) meses completos, sendo que nenhum dos contratos da reclamante teria integralizado esse total.

3.

Inicialmente, em relação à preliminar de prescrição, verifico que a delimitação do período quinquenal fora consignada na sentença objetada, de modo que não há razões para reforma do julgado sob esse aspecto.

4.

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela

Secretaria de Estado de Educação – SEDUC (art. 2º, IV, “b”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

5.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 11, II e §2º, conforme redação vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 12 (doze) meses para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

6.

Anteriormente à vigência da mencionada legislação, a temática era regulamentada pelo próprio Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais (Lei Complementar nº 04/1990), que também previa a contratação visando
substituir professor ou admitir professor visitante, inclusive estrangeiro,
cujo prazo era de 12 (doze) meses,
improrrogável
(art. 264, IV e §1º, vigente até 19/12/2017).

7.

Diferentemente do que alega o recorrente, as renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo. Isso porque, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

8.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, a ele se estendem os direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos efetivos pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal, em razão da declaração de nulidade da contratação.

9.

O Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento a esse respeito no julgamento do Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

10.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal (
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022; N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020).

11.

Parecer do Ministério Público no ID 141194168, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

12.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

14.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

15.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023